Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RÉU PRESO POR OUTRO CRIME. AMEAÇA NÃO CONFIRMADA POR TESTEMUNHA. CRIME COMETIDO HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS. EXTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR. PERICULIM LIBERTATIS AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão preventiva é cautelar excepcional que visa garantir a ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo necessária a presença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, além do perigo em razão da liberdade do imputado.
2. Em que pese a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria, o fato ocorreu há mais de 8 (oito) anos, há divergências nos depoimentos sobre ameaças contra uma das testemunhas, e o recorrido encontra-se acautelado.
3. Se ausente o “periculum libertatis” que justifique a cautelar requerida, a decisão deve ser mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.